Tribunal: TJSP
Processo: 2254981-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SONEGADOS – Indeferimento da tutela de urgência que visa a apresentação contábil da movimentação bancária das empresas do de cujus, bem como, a reserva de bens dos direitos hereditários do agravado – Inconformismo – Rejeição – Recomendável a instauração do contraditório, em razão das medidas requeridas possuírem caráter satisfativo – Não restou demonstrada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SONEGADOS – Indeferimento da tutela de urgência que visa a apresentação contábil da movimentação bancária das empresas do de cujus, bem como, a reserva de bens dos direitos hereditários do agravado – Inconformismo – Rejeição – Recomendável a instauração do contraditório, em razão das medidas requeridas possuírem caráter satisfativo – Não restou demonstrada a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão das medidas pleiteadas, máxime porque há patrimônio a ser compensado em eventual procedência da ação – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.